Tribunal: TCU
Processo: 022.836/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 70041066252023, modalidade Pregão e Uasg 910816 (Objeto: Prestação de Serviços de limpeza predial e manutenção de áreas verdes e locação de estruturas de apoio)

Inteiro teor:
Acórdão 2553/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação 7004106625, sob a responsabilidade de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), com valor estimado de R$ 49.883.955,24, tendo por objeto a contratação de serviços de limpeza predial e manutenção de áreas verdes e locação de estruturas de apoio. 2. A representante, atual prestadora do serviço licitado alegou, em síntese, que os custos estimados descritos na Planilha de Preços Unitários (PPU) para os itens de serviço 1.1.1 a 1.1.3 se encontram abaixo da realidade do mercado, não havendo possibilidade de oferecer desconto na proposta sem que isso acarrete a sua inexequibilidade, além de possuírem inconsistências em relação aos itens 9.1 e 9.2 do Anexo 1 do Adendo A do instrumento convocatório. 3. Indeferi o pedido de medida cautelar, por meio de despacho de peça 30, considerando que não restaram evidenciados, com base nos elementos constantes dos autos, os indícios de irregularidade apontados pela representante. Ademais, não foi possível, à época, avaliar o perigo da demora reverso. Na mesma oportunidade, acatei a proposta de diligência junto à Petrobras formulada pela unidade técnica. Considerando que a Petrobras encaminhou os documentos solicitados em diligência, prestando os esclarecimentos acerca da licitação em apreço; considerando que não há indícios que sustentem a alegação da representante de que os custos estimados estariam abaixo da realidade do mercado; considerando que o contrato com a empresa ora representante já se encerrou, e os serviços licitados possuem uma modelagem diferente e contemplam itens não previstos no contrato anterior, não sendo os valores diretamente comparáveis; considerando que os serviços objeto da licitação passaram a ser prestados temporariamente por outra empresa, e que a previsão para assinatura do novo contrato era 29/9/2023; considerando o requerimento formulado pela Petrobras para conferir tratamento confidencial a determinadas informações prestadas, nos termos do art. 8°, §3°, incisos II e III, da Resolução TCU 294/2018; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; considerando o disposto no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 169, inciso V, 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) dar ciência do presente acórdão à representante e à Petróleo Brasileiro S.A.; c) classificar como sigilosas as peças 34, 35, 41, 42, 43, 44 e da instrução de peça 46; e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 022.836/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ana Paula Machado dos Anjos (2556/OAB-SE), Bruno Barros Cavalcanti (515B/OAB-SE), Alberto Figueiredo Neto (4273/OAB-SE), Carlos Martinez Franco Lima Gomes (1041a/OAB-SE), Ana Cristina Golob Machado (4373/OAB-SE) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Carlos Arauz Filho (27171/OAB-PR), representando Top Service Serviços e Sistemas S/A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.